Tribunal: TJMT
Processo: 1054502-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054502-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MACHADO DIAS PISCINA LTDA - CNPJ: 47.249.730/0001-94 (RECORRENTE), CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.005.713/0001-64 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), JANEMAR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 432.208.601-25 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. VÍCIO EXCLUSIVO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Em se tratando de vício exclusivamente relacionado ao serviço de instalação e não ao produto em si, a responsabilidade recai sobre a empresa responsável pela prestação do serviço, configurando-se a ilegitimidade passiva da fabricante.

2.

Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária é aplicada apenas quando há vício no produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo, o que não se aplica ao caso concreto, em que o produto entregue não apresenta defeitos.

3.

Redução das astreintes, de ofício, ao limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para: DETERMINAR a condenação das rés, MACHADO DIAS PISCINA LTDA e CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP, a substituir o produto por outro da mesma espécie e proceder à instalação da piscina com todos os seus acessórios, quais sejam, parte hidráulica completa com 4 registros, filtro com 1⁄2 HP, regulador automático do nível da piscina, dreno de segurança contra inundações do equipamento e demais equipamentos necessários para o perfeito funcionamento da piscina, conforme disposto no art. 18, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Faculto as Reclamadas a procederem a retirada do produto ora discutido, no prazo de 10 (dez) dias, transcorrido o citado prazo implicará renúncia quanto ao produto. CONDENAR, solidariamente, as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizados da data do arbitramento pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

contados da data da citação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. visando reformar a sentença de primeiro grau, que determinou a substituição do produto e a sua instalação, além de condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, entendo que assiste razão à recorrente quanto à ilegitimidade passiva para responder aos pleitos da autora.

No presente caso, o vício alegado é exclusivamente atinente à má execução do serviço de instalação, e não ao produto em si. O Código de Defesa do Consumidor (art. 18) prevê responsabilidade solidária para vícios de qualidade ou quantidade no produto que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo, o que não se verifica neste caso, pois a demanda se refere à falha na prestação de serviço de instalação.

Assim, a responsabilidade recai sobre a empresa responsável pela instalação, não podendo a fabricante ser responsabilizada por fatos alheios ao produto. Portanto, acolho o argumento de ilegitimidade passiva e dou provimento ao recurso para afastar a responsabilidade da recorrente.

Ainda, de ofício, observo que o valor fixado para astreintes mostra-se desproporcional e excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Sendo assim, visando à razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor das astreintes ao limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acatar a ilegitimidade passiva da empresa recorrente CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP e reduzir as astreintes, de ofício, para o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024